Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009355-39.2020.8.11.0000
Recorrente: ADEMIR JOSÉ OTTONELLI e ELIANE PIRES DUARTE
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADEMIR JOSÉ OTTONELLI e ELIANE PIRES DUARTE (id 52558486) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47450953):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99 § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. “ (TJMT, RAI 1009355-39.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47481484 foram rejeitados, conforme aresto id 51639492.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão, ao indeferir os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, teria violado o artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, além de dar interpretação divergente de outros Tribunais.
Aduz que o preparo é dispensável, uma vez que está discutindo o próprio benefício da Justiça Gratuita, devendo ser analisada a fundamentação exposta.
Afirma que o Juízo a quo recorrido deixou de considerar sobre o recolhimento das custas ao final do processo, ou em momento de melhor condição financeira das partes.
Sustenta que não se aplica a Súmula n. 07 ao caso em tela, uma vez que a motivação do recurso é a manifesta contrariedade ao disposto nos artigos 98 e 99, ambos do CPC, além do artigo 4o da Lei n. 1.060/50.
Assevera que “o Tribunal de piso tão somente poderia indeferir o pedido quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Excelência, a parte Recorrente, diante deste debate único acerca da gratuidade da justiça, considerando ainda que os autos são de forma digital, deixara de recolher o porte de remessa e retorno (novo CPC, art. 1.007, § 3o).
Porém, o presente pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de decurso concedido pelo juiz “a quo” e as graves consequências advindas, de cancelamento da distribuição da ação.
ISTO POSTO, roga a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Recorrente, isentando-a da obrigação de recolhimento do preparo respectivo e demais custas processuais.”
Recurso tempestivo e postula pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 52583955 e 52581489.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a concessão do benefício postulado, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.
Note-se que o acórdão recorrido assim decidiu (id 47450953):
“(...)Entretanto, tal medida não deve ser concedida, haja vista a acertada decisão do Juízo de primeiro grau, que, ao decidir dessa forma, respeitou os limites da demanda e seguiu recente entendimento dos tribunais superiores, conforme veremos.
Falta razão ao recorrente, principalmente, pela ausência de comprovação da sua alegada situação financeira, requisito essencial para que seja agraciado com o benefício pretendido.
Embora o art. 99, § 3o, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.
(...)
No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Assim como o Juízo a quo, também entendo que um produtor rural com o patrimônio e movimentação financeira como a do recorrente, não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária.
Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, não assiste razão ao agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau, em razão da recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.
Com relação ao requerimento de pagamento das custas judiciais ao final do feito, destaco que inexiste a previsão deste tipo de diligência em nosso sistema processual, devendo, portanto, ser rechaçado tal pleito.”
Ou seja, o Relator entendeu que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da concessão do benefício, sendo necessário analisar as provas dos autos para conclusão diversa, o que é impossível ante o óbice da Súmula n. 07, afastando a probabilidade do direito invocado.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Em relação ao perigo da demora, este resta afastado, uma vez que somente após o trânsito em julgado do presente feito é que a decisão de Primeiro Grau pode arquivar os autos por falta de recolhimento das custas e despesas processuais.
Importante ressaltar que, mesmo que o Juiz de Primeiro Grau tome tal decisão neste momento, com eventual reforma do acórdão pelo STJ os autos retornam ao estado anterior à decisão recorrida, inexistindo o alegado perigo da demora.
Dessa forma, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi